Tribunal: TJMT
Processo: 1030958-57.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030958-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MARIA DAS GRACAS CAMPOS SILVA - CPF: 480.474.301-49 (RECORRIDO), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932

–
FAZENDA PÚBLICA -

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -

SERVIDORA PÚBLICA
– PROFESSORA

-
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF –

LEI MUNICIPAL Nº 11.243/2020 -
CARTILHA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:
ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA

–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição quinquenal na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.
Assim, as parcelas anteriores a 20/09/2018 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 20/09/2023.

2. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 16/01/2024) para: “
I. DECLARAR
nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 14/04/2018 a 02/08/2021 (data mencionada na exordial);
II. RECONHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores anteriores a 20/09/2018; III. CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente a 20/09/2018 a 02/08/2021 (data mencionada na exordial)
, sem a multa de 40% (quarenta por cento).
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível
até 30/11/2021
, e
a
partir de 1º/12/2021
pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021
, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso
” Sic.

3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

4. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

5. As Leis Municipais n° 10.060/2018 e a LEI nº 10.693/2019 dispuseram a respeito do “
Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

6. A Lei nº 11.243/2020 (
Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
.) prevê em seu artigo 1° que: “
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I
”.

7.

O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8.

Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II:
“CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS”
sic.,

dispõe que: “
No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário
”(voto do Ministro
Alexandre de Moraes).

9.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
”.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. De suma importância citarmos a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado:
Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público
”, link:
file:///C:/Users/26765/Downloads/TCEMT_Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Temporaria%20-%20digital.pdf
o qual menciona “
a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais:
1.
previsão legal das hipóteses de contratação temporária;
2.
realização de processo seletivo simplificado;
3.
contratação por tempo determinado;
4.
atender necessidade temporária;
5.
presença de excepcional interesse público
” e prevê
no: “
1.5. Necessidade Temporária da Contratação”
sic.

que
“
A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente
”.

12. Acrescenta o item “
2.6. Duração dos Contratos e Previsão de Prorrogação
” sic., da referida Cartilha, “in verbis”:
Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre prazo, como por exemplo, “prorrogação do contrato até a realização do concurso público”, ou até outro evento com data indeterminada, sob pena de configurar-se autorização para vigência do contrato por prazo indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial (STF, ADI 890)
”.

13. Por fim, a
Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado:
Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público
”, determina no item “
3.5. Momento de aferição da necessidade temporária de excepcional interesse público”
sic:
“
Para verificação da legalidade da contratação temporária, deve- -se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e não por ocasião da realização do processo seletivo simplificado. Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores, podem não estar presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais requisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato
”.

14. Ressalto que frustrar o caráter concorrencial de concurso público configura
ato de Improbidade Administrativa por atentar contra os Princípios da Administração Pública, conforme o artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92.

15. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo (id. 208406242 destes autos), o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito.

16.
Assim, restando caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário, se torna devida a nulidade do contrato
temporário, fazendo
jus ao
recebimento
do FGTS
(entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto deste Recurso Inominado)
, durante o período comprovado
(não abrangido pela prescrição quinquenal)
que é de 20/09/2018 até 02/08/2021,
excluídas as verbas já pagas.

17. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito
:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E RECOLHIMENTO DE FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 228/201 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1029288-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)
; e
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - SERVIDORA PÚBLICA DO TJMT – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 CONTRATO TEMPORÁRIO – ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 - PEDIDO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS: FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS E PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC Nº 113/2021 – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

18. Denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

21. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

22. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

23. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024